Tribunal: STF
Processo: Rcl 73019
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO CELETISTA. DEMANDA QUE DISCUTE PRESTAÇÃO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ADI 3.395. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada com o intuito de remessa dos autos à Justiça comum. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista movida por servidor público municipal contra a municipalidade, para fins de prestação de natureza celetista.



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a Justiça comum seria competente para julgar reclamação trabalhista movida por servidor público municipal contra a municipalidade, para fins de prestação de natureza celetista.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    5. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, a Justiça comum é competente para julgar a causa em que discutida parcela de natureza administrativa.



    6. Por sua vez, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que se discute prestação de natureza celetista. 



    7. Tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental.